Tribunal: STF
Processo: HC 189752
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vigésima Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0020855-20.2018.8.26.0050, condenou o paciente a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 22 dias-multa, ante o crime do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I, II e IV (furto com causas de aumento alusivas à prática durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo, mediante escalada e em concurso de pessoas), do Código Penal. Indeferiu o direito de recorrer solto, reportando-se à reincidência. 
    A Sétima Câmara do Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para redimensionar a pena ao patamar de 4 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão. Impôs a pena-base, considerado o piso de 1 e o teto de 4 anos, em 2 anos e 8 meses, reportando-se aos maus antecedentes e às circunstâncias do crime. Teve presente, em 1/5, a agravante da reincidência. Observou, em 1/3, o aumento referente à prática durante o repouso noturno, tornando a pena definitiva. Manteve o regime fechado. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 564.081/SP. O Relator concedeu ordem para que fosse observada a reincidência na fração de 1/6, estabelecendo a pena em 4 anos, 1 mês e 23 dias. 
     O impetrante afirma configurada ilegalidade, frisando desproporcional a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal. Sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a custódia preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Reportando-se à pandemia de covid-19 e à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, aduz viável a domiciliar.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado de prisão. Sucessivamente, busca seja observada a custódia domiciliar. No mérito, postula a confirmação da providência, a imposição da pena-base em 1/6 acima do piso e o estabelecimento do regime semiaberto.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de remessa o agravo em recurso especial e aguardando cumprimento o mandado de prisão. 
    2. A Sétima Câmara do Tribunal de Justiça, ao estabelecer a pena-base em 2 anos e 8 meses, ante o mínimo de 1 e o máximo de 4 anos, mencionou os maus antecedentes e as circunstâncias do crime. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento judicial a encerrar ilegalidade.
    O regime de cumprimento de pena é definido, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a pena imposta – 4 anos, 1 mês e 23 dias – e a existência de circunstâncias judiciais negativas, é viável o fechado. 
    O Juízo, na sentença, ao negar o direito de recorrer solto, salientou a periculosidade do paciente, destacando a reincidência. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto à custódia domiciliar, a crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator